Tribunal: TJMT
Processo: 1024775-45.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024775-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OZENIR DE ARAUJO - CPF: 726.026.198-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO FERREIRA (AGRAVADO), SABINO ALBERTAO FILHO - CPF: 436.034.598-49 (AGRAVADO), SALMO MIGUEL DA SILVA SOUSA - CPF: 334.523.851-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO BELARMINO DE LIMA - CPF: 280.553.221-04 (AGRAVADO), SERGIO ALVES BORBA - CPF: 405.177.211-04 (AGRAVADO), SIDRONILIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 203.729.731-91 (AGRAVADO), SUELI LIBERA MARCA - CPF: 325.860.861-04 (AGRAVADO), TARCISIO CORNELIUS MULLER - CPF: 195.014.710-04 (AGRAVADO), VALDERIO BRITO DOS SANTOS - CPF: 288.036.041-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA - CPF: 075.224.011-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 685/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 685/STJ.

2. O recurso especial foi interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da CF/1988, alegando violação aos arts. 405 do CC/2002 e 240 do CPC, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação em cada liquidação individual, e não da ação coletiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora, nas execuções individuais decorrentes de ação civil pública, deve ser: (i) a citação do devedor na ação coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 685/STJ; ou (ii) a citação do devedor em cada cumprimento de sentença individual.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), que definiu que, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento (ação coletiva).

5. A alegação do agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença contraria o entendimento consolidado, que visa assegurar tratamento igualitário aos substituídos da ação coletiva.

6. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 240 e 1.030, I, “b”; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.749.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1024775-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: OZENIR DE ARAUJO
E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

O agravante requer, em síntese, que
“seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco réu, ora recorrente, sob o argumento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, reconhecendo o termo inicial para incidências dos juros como sendo o da citação individual do banco na ação de execução.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 301412863).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 405 do Código Civil, e artigo e 240 do Código Processo Civil, além de entendimento contrario ao Tema 685 do STJ.

No julgamento do Recurso Especial nº 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 685, firmou a seguinte tese: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

[...]

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Assim, em se tratando de Ação Civil Pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento, como bem pontuado pelo juízo a quo.

O referido entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

[...]

No mesmo sentido, destaca-se um trecho do Informativo nº 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

“(...) É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue. (...)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025